Tribunal: TJBA
Processo: 8014062-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº.: 8014062-76.2022.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA-BA. RECORRENTE: CLODOALDO DE OLIVEIRA SOUTO ADVOGADO: BRUNO LOPES DE ARAÚJO – OAB/RN 7588 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: SEMIANA SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO III, C/C ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1) ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRAZO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO. ASSUNTO AFETO AO TEMA REPETITIVO Nº. 1219, STJ, QUE AINDA NÃO FORA DECIDIDO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DA DA CORTE CIDADÃ NO SENTIDO DE FLEXIBILIZAR A ADMISSÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTRATO INDICIÁRIO MÍNIMO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IRREFUTÁVEL DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE PROVOCADA PELA VÍTIMA. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA. IMPROVIMENTO. 3) BRAMIDO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELANTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO DA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, APÓS FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO. AMPARO LÓGICO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO. 4) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO. 5) CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, tombado sob nº 8014062-76.2022.8.05.0080, oriundo da Comarca de Feira de Santana-BA., em que figura como Recorrente CLODOALDO DE OLIVEIRA SOUTO e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso em testilha, mantendo-se incólume a Decisão de Pronúncia, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR